Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-38.2023.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000415-38.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 060.500.911-29 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000415-38.2023.8.11.0014.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES.

Recorrido(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DE UM DOS DÉBITOS –
DIREITO AO CANCELAMENTO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES DECLARADAS LEGÍTIMAS NOS AUTOS – DEMONSTRADA A LEGITIMIDADE DOS DEMAIS DÉBITOS -
TELAS SISTÊMICAS,
SELFIE
E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTENDO ASSINATURA DIGITAL
–

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE UM DOS DÉBITOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239251674, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de prova do débito – fraude de terceiros;

2)

A produção unilateral de provas – Telas sistêmicas;

3)

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

4)

O dano moral
in re ipsa;

5)

O valor da
indenização
.

6)

Aplicabilidade da súmula 54 do STJ

7)

Inaplicabilidade da sumula 385 do STJ – restrição posterior

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 32,56 (
contrato no CC-38898849), R$ 22,02 (contrato no CC-38159829), R$ 22,02 (contrato no CC-38158724), R$ 55,25 (contrato no CC-38031623) e R$ 16,63
(
contrato no CC-37918569), totalizando
R$ 148,48 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que afirma desconhecer.

Informa que não possui conta junto ao reclamado, nunca realizou empréstimos, nem utilizou qualquer outro serviço na modalidade de crédito, a fim de legitimar tal débito.

O demandado, em sede de contestação (ids.
239251659
/
239251665
), anexou aos autos
telas sistêmicas, cópia da carteira de identidade e

selfie

da autora, além das cédulas de crédito bancário, assinadas digitalmente com código de autenticação e números de IP’s
.

A reclamante, em sede de impugnação, alega que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, eis que produzidas de forma unilateral, bem como aduz que não forneceu biometria facial e documentos pessoais ao reclamado.

Ainda, afirma não ter assinado as cédulas de crédito bancário, visto que não possui assinatura digital e não é titular do e-mail utilizado para a assinatura, além de constar endereço diverso do constante na exordial.

No caso, vê-se que a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

Isso porque o reclamado não obteve êxito em demonstrar a origem do débito no valor de
R$ 16,63
(contrato
no CC-37918569
).

No entanto, da análise conjunta dos elementos trazidos pelo reclamado demonstra a contratação no tocante aos demais débitos nos valores de
R$ 32,56 (contrato no CC-38898849
),
R$ 22,02
(
contrato no CC-38159829
),
R$ 22,02
(
contrato no CC-38158724
), e
R$ 55,25
(
contrato no CC-38031623
), principalmente em razão da apresentação da cédula de crédito bancário, que possui o endereço de IP (
internet protocol
) de acesso do contratante, o telefone celular, e foi assinada digitalmente pela autora, por intermédio de seu endereço eletrônico (pathypor234@gmail.com),
não havendo elementos que demonstrem indícios de fraude.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (ii) se ha comprovação da relação jurídica entre as partes.

3. A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados.

4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu credito a qualquer tempo.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário
.

2.
A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3o.
(TJMT - N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei)

Ademais, cumpre destacar que
o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere
, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que, embora alegue não ser titular do endereço, número de telefone e e-mail dispostos nas cédulas de crédito,
a autora se negou a

informar qual seria o número de telefone, endereço e e-mail supostamente corretos, conforme gravação de audiência de conciliação (id. 239251672).

Ademais, no curso da ação, a autora apresentou dois comprovantes de endereços distintos, sendo que ambos estão em nome de terceiros.

Além disso, em atenção ao extrato de id. 239251196, a requerente possui outra negativação, cujo credor é o reclamado, no valor de R$ 22,91 (contrato no CC 42793128), a qual não foi objeto de debate pela autora,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Desse modo, no tocante aos débitos de
R$ 32,56 (contrato no CC-38898849), R$ 22,02 (contrato no CC-38159829), R$ 22,02 (contrato no CC-38158724), e R$ 55,25 (contrato no CC-38031623)
, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Por outro lado,
mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito quanto ao débito de
R$ 16,63

(
contrato
no CC-37918569), pois o reclamado não obteve êxito em demonstrar
a origem da dívida
.

No caso, não há que se falar na ocorrência de dano moral, visto que, por ocasião da negativação indevida, incluída no órgão de proteção ao crédito em 07/04/2021,
a autora já possuía outras 05 (cinco) negativações preexistentes no cadastro de inadimplência, as quais, inclusive, foram consideradas legítimas nestes autos.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 16,63 (dezesseis reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato
no CC-37918569.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à aludida dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024